Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721794-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferida nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A controvérsia reside em determinar se há a obrigação do DF em fornecer à agravante medicamento específico, nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 47475511). A agravante requereu, em primeiro grau, a alteração do pedido inicial, com a substituição do Ustequinumabe pelo Vedolizumabe, alternativa de custo inferior, mencionada pelo Natjus e aceita pelo médico assistente. O Distrito Federal foi intimado e concordou com a troca do medicamento pretendido (ID 165483685 autos originais). A agravante foi intimada para, no prazo de 10 dias, se manifestar quanto à perda superveniente de seu interesse de agir quanto ao presente agravo. Requereu a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator